Tribunal: TJMT
Processo: 1016564-20.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016564-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), ZENILDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 452.746.301-20 (AGRAVANTE), SILVANA FERREIRA PINTO - CPF: 703.738.841-68 (AGRAVANTE), CVL IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 03.095.690/0001-06 (AGRAVADO), CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN - CPF: 207.425.761-91 (AGRAVADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), FRANCIS MAURO PEDROSO - CPF: 474.364.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISA MOCKER MARQUES - CPF: 882.324.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISA MOCKER MARQUES - CPF: 882.324.681-49 (AGRAVADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A QUESTÃO PRELIMINAR E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA –

INADMISSIBILIDADE RECURSAL – REJEITADA –
DESPACHO SANEADOR - ANÁLISE DE PRELIMINARES – NECESSIDADE - OMISSÃO - NECESSIDADE – OMISSÃO – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 DO CPC – CONFIGURADA
–

DECISÃO DESCONTITUIDA
–
RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que não obstante de
o
rol do art. 1.015 do CPC ser taxativo, ela pose ser mitigada, por isso que se admite a interposição de
agravo
de
instrumento
quando verificada a
urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Zenildo Pacheco Sampaio e Silvana Ferreira Pinto, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança n. 1015239-57.2019.8.11.0041, rejeitou os embargos de declaração oposto em face do despacho saneador, que deixou de apreciar as preliminares de mérito arguidas em sede de contestação
.

Irresignado, os Recorrentes, pretendem a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que
a decisão de saneamento que reconheceu a tempestividade da contestação apresentada e a inexistência de revelia, ensejaria, obrigatoriamente, a apreciação das preliminares de mérito arguidas na peça de defesa apresentada por eles.

Asseveram que em virtude de tais omissões, se utilizaram do recurso de embargos de declaração, visando suprir o vício mencionado, contudo foi rejeitado sem qualquer fundamentação.

Salientam que a aludida omissão tem reflexo direto no seu pleito formulado, sendo que a ausência de apreciação das preliminares de mérito, devidamente, arguidas em sua defesa na decisão saneadora, acabariam por prejudicá-los, em face da capacidade de tais apontamentos alterarem a conclusão do julgamento.

Aduzem que é nula a decisão que deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Com essas razões, requererem
o provimento do Recurso,
para a anular a decisão agravada proferida pelo Juízo
a quo
, a fim de que seja sanada as citadas omissões e, de consequência, analisada as preliminares de mérito apresentadas pelos Recorrentes em contestação.

O efeito ativo foi concedido, consoante a decisão de
Id.
220832171.

A Agravada apresentou
a sua contraminuta no id. 224659157, arguindo o não cabimento do agravo de instrumento. No mérito, rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por Zenildo Pacheco Sampaio e Silvana Ferreira Pinto, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança n. 1015239-57.2019.8.11.0041, rejeitou os embargos de declaração oposto em face do despacho saneador, que deixou de apreciar as preliminares de mérito arguidas em sede de contestação
.

Denota-se dos autos que a CVL Imóveis Ltda. e outros ajuizaram
a
Ação de Despejo c/c Cobrança
em desfavor de
Zenildo Pacheco Sampaio e Silvana Ferreira Pinto
, relatando a falta de pagamento dos valores contratualmente pactuados, bem como postularam o pagamento do montante de R$ 21.390,65 (vinte e um mil, trezentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos), relativo aos aluguéis atrasados desde meados de janeiro de 2019, IPTU (2014/2015/2016/2017/2018/2019), contas de energia elétrica e água (02/2019 e 03/2019), sem contar honorários advocatícios
.

Por ocasião da realização da audiência de conciliação, na data de 06 de setembro de 2022, os Requeridos foram cientificados sobre a abertura de prazo para contestação, motivo pelo qual apresentaram, sua peça de defesa em 28/09/2022, que foram consideradas intempestivas.

Diante disso os Requeridos opuseram recurso de embargos de declaração suscitando, em síntese, que a citada decisão apresentaria nítida omissão/contradição, haja vista que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a apresentação da citada peça processual, por força PORTARIA TJMT/PRES N.º 1.121/2021, teria sido iniciada em 08.09.2022 (quinta-feira), por se tratar do primeiro dia útil após a citada audiência de conciliação, de modo que o protocolo da CONTESTAÇÃO ID. 96372550 foi realizado tempestivamente.

Ao proceder a análise do recurso de embargos de declaração o Juízo
a quo
acolheu-os reconhecendo a tempestividade da contestação apresentada pelos agravantes e a inexistência de revelia, sem, no entanto, apreciar as preliminares de mérito arguidas pelos recorrentes em sua contestação.

Contra essa decisão, Zenildo Pacheco Sampaio e Silvana Ferreira Pinto
,
interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Prefacialmente, passo a analisa das questões prévias suscitadas pela Agravada em sua contraminuta.

Da Inadmissibilidade do Agravo de Instrumento

A Agravada sustenta que o Recurso de Agravo de Instrumento não deve ser conhecido, já que a decisão agravada não é atacável por meio de Agravo de Instrumento, mas sim por preliminar de Apelação.

In casu
, constato o cabimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento,
ante
a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão posta no recurso de apelação, pois, é certo que a eventual manutenção do
decisum
objurgado, e consequente, a ausência de apreciação no despacho saneador das preliminares de mérito arguidas nas citadas peças de defesa dos Recorrentes, causar-lhe-á sérios prejuízos, de ordem processual e financeira.

Assim, a ação de base deste recurso prosseguirá SEM a devida e relevante resposta às questões processuais, em possível ocorrência de cerceamento de defesa.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que não obstante de
o
rol do art. 1.015 do CPC ser taxativo, ela pose ser mitigada, por isso que se admite a interposição de
agravo
de
instrumento
quando verificada a
urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Desse modo, ante
a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, tenho que o recurso de agravo de instrumento deve ser conhecido.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Do Mérito

Como visto, a Agravante pretende a reforma d
a decisão, que, nos autos da Ação de Despejo, rejeitou os embargos de declaração, deixando
de apreciar as preliminares de mérito arguidas em sede de contestação
em despacho saneador.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tem-se que
os Agravantes arguiram em sua contestação a
Inépcia da Inicial e a Ilegitimidade Passiva
Ad Causam.

Desse modo, é incontroverso que o Magistrado ao sanear o feito, tem que analisar as questões processuais arguidas, sob pena de afrontar ao art. 357, inciso I, do CPC. Veja-se:

A
rt. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

Não bastasse isso, os Agravantes opuseram Embargos de Declaração em face d
o despacho saneador, ventilando a mencionada omissão, tendo o Juiz singular, rejeitado os declaratórios, sem fundamentar os motivos que deixou de apreciar as preliminares de mérito arguidas em sede de contestação
.

Não bastasse isso, os Agravantes opuseram Embargos de Declaração em face d
o despacho saneador, ventilando a mencionada omissão, tendo o Juiz singular, rejeitado os declaratórios, sem fundamentar os motivos que deixou de apreciar no despacho saneador as preliminares de mérito arguidas em sede de contestação
.

Frisa-se, a finalidade do despacho saneador é possibilitar que o magistrado decida as questões formais ou preliminares, não deixando a análise dos pressupostos processuais e das condições da ação para a sentença.

Assim, deve o Juiz de piso pronunciar expressamente, sob pena de negativa da prestação jurisdicional.

Desta maneira e, sem delongas, tenho que
o recurso de agravo de instrumento deve ser provido
,
já que
os Requeridos, ora Agravantes, apresentaram d
efesa indireta de mérito fundada em fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos Autores, sendo necessário a apreciação das preliminares em razão da dependência entre o mérito e a questão prévia, sob pena de anulação.

Sendo assim, tem-se que a anulação da decisão se impõe.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
a questão prévia. No mérito,
DÁ-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

por Zenildo Pacheco Sampaio e Silvana Ferreira Pinto, para anular a decisão agravada proferida pelo Juízo
a quo
, a fim de que seja sanada as citadas omissões e, de consequência, analisada as preliminares de mérito apresentadas pelos Recorrentes em contestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024